Tribunal: TCU
Processo: 029.799/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9628/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.799/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Figueira Braga (XXX.565.907-XX); Eric Modesto Souza (XXX.471.797-XX); Humberto Vasconcellos Quirino Calegario (XXX.980.947-XX); Jose Ulisses de Oliveira Azevedo (XXX.888.887-XX); Julio Cesar Romaneiro Tavares (XXX.327.307-XX); Marcelo Reis dos Anjos (XXX.127.027-XX); Michael Souza dos Santos (XXX.360.177-XX); Rodrigo Cordeiro dos Santos (XXX.738.647-XX); Victor Richard Ribeiro Sozinho (XXX.872.077-XX); Watson Flavio Pires dos Santos (XXX.140.826-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.